Tribunal: TJES
Processo: 5014464-29.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014464-29.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANTONIA DOS SANTOS
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PORTABILIDADE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DO CONTRATO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS MANTIDA. PORTABILIDADE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA REGULARIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONTA ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo à Recorrente

MARIA ANTONIA DOS SANTO o benefício da gratuidade de justiça, considerando a verossimilhança da sua alegação de hipossuficiência financeira frente aos documentos colacionados aos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a consumidora alega, em síntese, desconhecimento do contrato de empréstimo consignado em seu nome sob o nº 1524856145, bem como da realização de portabilidade do banco em que seu benefício previdenciário é depositado mensalmente.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos da exordial, com base no art. 487, I, CPC.

Condeno
a parte Requerida a proceder com a portabilidade definitiva do benefício previdenciário da Autora perante a Caixa Econômica Federal.

Intime-se a parte Autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, informe nos autos os dados bancários da conta vinculada à Caixa Econômica Federal, onde deseja receber seu benefício previdenciário.

Após, intime-se a Requerida para conhecimento dos dados da aludida conta bancária e cumprimento da obrigação referente à portabilidade, que deverá ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação acerca dos dados bancários da Autora.

Julgo improcedentes
os pedidos indenizatórios relativos ao contrato de empréstimo consignado nº 1524856145.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A consumidora, pleiteando a reforma da sentença e concessão integral do seu pleito inicial, já a instituição financeira arguindo a impossibilidade prática de proceder com a portabilidade nos moldes consignados em sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Contudo, após detida análise do caderno processual, entendo que
a sentença recorrida deve ser mantida
, porquanto as razões recursais não são suficientes para alterar as conclusões nela exaradas. Explico.

No tocante ao recurso da consumidora, tal qual o juízo
a quo
, entendo que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo, não tendo a aposentada, sob a posse dos documentos anexos à defesa, justificado o comparecimento à financeira na data da contratação e o subsequente depósito de valores em sua conta.

Além disso, conforme se fez consignar em sentença, a recorrente possui um histórico de litigância habitual em face de instituições financeiras, sempre sob o mesmo argumento de desconhecimento de empréstimos.

Tal conduta, apesar de pautada no seu direito de acesso à justiça, afronta diretamente o bom senso, uma vez que, nas palavras da
decisium
recorrida,
“ser enganado uma vez é factível, mas diversas vezes foge da razoabilidade”,
ainda mais quando se verifica do contrato que a biometria facial fora retirada na própria financeira, demonstrando que a aposentada frequenta o local.

Portanto, sem maiores delongas, não merece prosperar o recurso da consumidora, devendo a improcedência do seu pedido de indenização moral e material ser mantida.

Do mesmo modo, não merece prosperar o recurso interposto pela instituição financeira, uma vez que se vislumbrou dos autos ter sido ela a responsável por realizar a portabilidade do banco em que a autora recebia a aposentadoria (Caixa Econômica) para a instituição recorrente.

Nesse sentido, a alegação de impossibilidade de reverter ou cancelar a portabilidade não merece prosperar, já que, em um primeiro momento, a instituição financeira realizou a operação sem possuir autorização expressa da consumidora.

Todavia, caso o banco recorrente de fato não consiga realizar a portabilidade nos moldes estabelecidos em sentença deve informar, desde logo, em sede de cumprimento, buscando, em contrapartida, medidas adequadas para solucionar os entraves encontrados, tais como a expedição de ofícios diretamente ao INSS e à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou outro meio necessário à satisfação da obrigação.

Por todo o exposto, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Assim,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade nos casos de estar a parte assistida pela gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)